Tribunal: STF
Processo: RE 361829
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISS:
LEI COMPLEMENTAR 56, DE 1987. LISTA DE SERVIÇOS. EXCLUSÃO.
I. - A
questão foi enfocada apenas sob o ponto de vista da isenção
heterônoma, omitindo-se o acórdão no que toca à questão da lista de
serviços da Lei Complementar 56, de 1987, deixando de abordar e
resolver a questão constitucional, que vem da CF/67, art. 24, II e §
 4º, com a redação dada pela EC 1/69, inscrita, hoje, no art. 156,
III e § 3º, I, II e III.
II. - Embargos recebidos.